Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718248-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES DE MENEZES AGRAVADO: MAX MAURICIO LIMA GUSTAVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL GONÇALVES DE MENEZES (réu) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MAX MAURICIO LIMA GUSTAVO, processo n. 0708883-07.2020.8.07.0006, ID 91491086, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “O réu RAFAEL GONCALVES DE MENEZES requer a gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré aufere rendimentos líquidos médios mensais em valor superior a R$ 4.000,00. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício ao requerido. Anote-se conclusão para decisão saneadora.” Recorre o requerido contra referida decisão. Aduz o agravante que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Defende a tese de que não precisa ser atestada a situação de miserabilidade, sendo suficiente, para a concessão do benefício, que a parte não disponha de recursos para pagar as custas. Aduz que sua renda não supera cinco salários mínimos, portanto, faz jus ao benefício pretendido, consoante dicção da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera como limite para a assistência judiciária gratuita ter renda familiar não superior a cinco salários mínimos. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente cumpre salientar que fora determinado a parte recorrente esclarecer aparente duplicidade do recurso, posto que idênticas as razões apresentadas pelo mesmo recorrente e contra o mesmo recorrido, no bojo do AI 0717617-28.2021.8.07.0000. No ID 26515282 vieram os esclarecimentos, nos quais restou dito que o AI 0717617-28.2021.8.07.0000 diz respeito a ação n. 071091497.2020.8.07.0006, na qual o agravante é autor, ao passo que o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do processo n. 0708883.07.2020.8.07.0006, no qual o recorrente é réu. Portanto, esclarecida a questão e afastada a hipótese de duplicidade do recurso, verifico satisfeitos os requisitos de admissibilidade, razão por que conheço do agravo de instrumento. Como relatado, o agravante é réu no processo de origem, no qual pugnou pela gratuidade de justiça, o que foi indeferido por suposta ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. É contra esta decisão que se insurge o agravante Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No tocante a gratuidade de justiça em favor do ora agravante, tenho que há considerável probabilidade de provimento do recurso, tal como já ressaltado por esta Relatoria por ocasião da análise da inicial do AI 0717617-28.2021.8.07.0000, todavia, no presente feito e no atual momento processual, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual na instância originária que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da parte requerida, no caso, o ora recorrente. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator